Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-70.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. BEM ADQUIRIDO COM VALORES EXCLUSIVAMENTE PERTENCENTES A UM DOS CÔNJUGES EM SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO DE BEM E VALORES VERTIDOS COM FINS COMPENSATÓRIOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEFICÁCIA DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora não conste expressamente na peça de defesa o pedido de manutenção do negócio jurídico entabulado extrajudicialmente pelas partes, a fim de obstar a sobrepartilha do bem objeto da lide, tal não enseja inovação recursal, porquanto os argumentos defendidos convergem às razões apresentadas e buscam o resultado, qual seja, o de improcedência do pleito inicial. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
2. Inexiste o vício apontado pela Apelante de julgamento extra petita, porquanto a r. sentença decidiu a lide dentro dos limites propostos pelas partes, em consonância ao Princípio da Congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
3. Na sentença vergastada, a julgadora de origem teve como descumprido o acordo celebrado extrajudicialmente pelas partes. Nesse cenário, não restou outra medida senão julgar procedente o pedido de sobrepartilha, imputando ao Autor o dever de restituir à Requerida bem e valores repassados como parte da indenização prometida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte requerente.
4. O reconhecimento do direito do Autor em receber quota parte do imóvel comum do casal, repele a pretensão de que permaneça na posse de bem e de valores pagos a título compensatório. As quantias vertidas em favor do Apelante decorriam de suposta indenização por renúncia aos direitos do imóvel que ora se partilha. Dessa forma, não se justifica a retenção de bem ou valor pago sob o pretexto indenizatório, quando acolhido o pleito sobrepartilha do bem.
5. Em que pese o argumento de que o negócio relativo ao lote dado como parte do pagamento somente se consumaria com a entrega do respectivo instrumento de cessão de direitos, é inegável que o Apelante recebeu o lote, inclusive edificou uma casa, e, dessa forma, tem o dever promover a restituição do mesmo à Apelada, conforme determinado na r. sentença guerreada.
6. Não assiste razão à Ré/Apelante ao argumentar que a sentença ignorou o fato de haver transação extrajudicial entre as partes. Pelo contrário, ao apreciar as alegações dos litigantes e o contexto fático apresentado, concluiu pela ineficácia da proposta de solução amigável no tocante ao imóvel do casal, decidindo pelo acolhimento do pleito de sobrepartilha deduzido na inicial.
7. Negou-se provimento aos apelos. Honorários recursais fixados.